Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703999-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDAE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das condutas tipificadas no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989 (incluído pela Lei no 14.532/2023) c/c ADO 26/STF e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há provas da autoria e da materialidade do crime de injúria preconceituosa e da contravenção penal de vias de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comete o crime de injúria racial o agente que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, a insulta com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia, origem, orientação sexual ou identidade de gênero (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89 c/c ADO no 26/STF). 4. Para a caracterização do crime do art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89, deve estar presente o elemento subjetivo específico, consistente na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima a partir de elementos preconceituosos – no caso, relacionado à identidade de gênero da vítima, discriminada pelo uso de expressão ofensiva, fato devidamente demonstrado pelas provas dos autos, que também indicam a prática de vias de fato (art. 21 da LCP), consistente em um tapa dado no braço da vítima quando proferida a ofensa. 5. O estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal ou isentar o réu de pena (art. 28 do CP). Teoria da actio libera in causa. 6. Devidamente comprovada a prática do crime de injúria preconceituosa e da contravenção penal de vias de fato, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, que encontra amparo em outros elementos probatórios, é incabível o acolhimento da tese absolutória levantada pela defesa, calcada na suposta fragilidade das provas, devendo ser mantida a condenação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: art. 2o-A da Lei no 7.716/1989; art. 21 da LCP; art. 28 do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732767, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 27/7/2023; TJDFT, Acórdão 1731753, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 20/7/2023. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e ao princípio do in dubio pro reo, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de injúria preconceituosa e vias de fato, tendo em vista as inconsistências no depoimento da vítima e a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025